Tribunal: TJDFT
Processo: 0711611-19.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711611-19.2023.8.07.0005 RECORRENTE: PEDRO VINÍCIUS SZERVINSK FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. ALTERAÇÃO DA NARRATIVA DE FORMA A MINIMIZAR OS FATOS. PREVALÊNCIA DO DEPOIMENTO PRESTADO EM SEDE INQUISITORIAL. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelas condutas do art. 147 do Código Penal c/c art. 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma do art. 61, II, “f”, do CP, ambos c/c o art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Analisa-se: (i) a suficiência de provas para respaldar a condenação, sobretudo em razão do depoimento inconsistente prestado pela vítima em Juízo; (ii) de ofício, a possibilidade de concessão do sursis penal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Em crimes de violência doméstica e familiar, é comum que a vítima tente amenizar a situação processual do acusado por diversos motivos, como reconciliação, filhos, questões financeiras ou mesmo temor. Tal comportamento deve ser apreciado com especial cautela, podendo, a depender do caso, ser relativizado com escopo de proteger a própria ofendida e assegurar a aplicação da lei penal. 4. É possível privilegiar o depoimento prestado pela vítima em Delegacia quando o núcleo deste é confirmado em Juízo, ainda que em meio a tentativas de minimizar a ação criminosa, bem como sua verossimilhança é respaldada por outras provas acostadas aos autos (depoimento policial e parecer técnico NERAV). 5. Não tendo a condenação se baseado exclusivamente nas provas obtidas na fase inquisitorial, mas sim na valoração conjunta dos elementos indiciários e do arcabouço produzido em Juízo, descabido falar em violação ao art. 155 do CPP. 6. A suspensão condicional da pena (sursis penal), ao contrário da substituição por restritiva de direitos, é cabível nos casos de violência doméstica contra a mulher, desde que preenchidos os requisitos do art. 77 do CP. IV. DISPOSITIVO: 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 21 da Lei das Contravenções Penais, 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição da contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica contra a mulher, ao argumento de que as provas são insuficientes para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 21 da Lei das Contravenções Penais, 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020